Tribunal: TJSP
Processo: 1000126-41.2020.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Civil e processual. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Autor que se desincumbiu do ônus de comprovar que por conta de indevida publicação de vídeo gravado no estabelecimento da ré, onde seu nome é vinculado a crime de furto que não perpetrou, sofreu com ameaças e agressões de

Ementa:
Civil e processual. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Autor que se desincumbiu do ônus de comprovar que por conta de indevida publicação de vídeo gravado no estabelecimento da ré, onde seu nome é vinculado a crime de furto que não perpetrou, sofreu com ameaças e agressões de terceiros.
Quantum indenizatório que comporta majoração para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), assim como a verba honorária sucumbencial, que se fixa no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, § 2o, do CPC).
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.